Tribunal: STF
Processo: Rcl 80964
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Alexis Mac Cormick Rosas contra decisão monocrática da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto nos autos do processo nº 0822693-94.2024.8.19.0002.



    O reclamante sustenta que as decisões judiciais impugnadas desrespeitaram os Temas 784 e 683 do STF, ao não reconhecerem a preterição arbitrária por parte do Município de Maricá, que, durante a validade do concurso para guarda municipal, contratou empresa terceirizada para realizar atividade típica do cargo, demonstrando necessidade de provimento efetivo. Alega que tal conduta, à luz dos referidos precedentes, conferiria direito subjetivo à nomeação. Por essa razão, pede a procedência da reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o pedido de gratuidade da justiça.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação. É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). No caso, não há prova da interposição do agravo interno contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente